Tribunal: TJBA
Processo: 0304456-60.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0304456-60.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA

Advogado(s)
:
CLEBER RIBEIRO, EDUARDO URANY DE CASTRO

AGRAVADO: DAX OIL REFINO S/A

Advogado(s)
:
DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVO INTERNO. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da Recorrente, mantendo a extinção dos embargos à execução em razão de homologação de plano de recuperação judicial, e deu provimento à apelação da Recorrida para fixar honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.a.
Nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de requisitos legais.
b.
Possibilidade de continuidade de embargos à execução após a homologação de plano de recuperação judicial sob o argumento de iliquidez do título.
c.
Cabimento de condenação da devedora em honorários de sucumbência após extinção do feito por perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e na aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ. A submissão do recurso ao órgão colegiado por meio do agravo interno afasta qualquer alegação de nulidade por erro de procedimento.
Preliminar de nulidade, rejeitada.

4.
A execução tem origem em títulos executivos extrajudiciais que possuem presunção legal de certeza e liquidez. A simples apresentação de defesa complexa nos embargos à execução não torna o crédito ilíquido para fins de aplicação do artigo 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005.

5.
A homologação do plano de recuperação judicial gera novação das obrigações, extinguindo as execuções individuais em curso e, por consequência, os embargos à execução, que possuem natureza acessória. A discussão sobre o valor e a validade do crédito deve ocorrer no juízo da recuperação judicial.

6.
A extinção da execução em decorrência da recuperação judicial da devedora atrai a regra do artigo 85, § 10, do CPC. Pelo princípio da causalidade, a devedora deve arcar com os honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento da execução por inadimplência anterior ao pedido de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A homologação do plano de recuperação judicial acarreta a novação das dívidas e exige a extinção das execuções individuais e dos respectivos embargos à execução. 2. Na extinção da execução por aprovação de plano de recuperação judicial, a parte executada deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10, e 932, IV e V; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, § 1º, e 59; Súmula 568 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
interposto por
DAX OIL REFINO S/A
,
figurando como agravada o
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS MASUT LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a este agravo de interno
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)